Tribunal: CARF
Processo: 10835.002290/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002290/2005-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.108 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO.
O Crédito Presumido de IPI na exportação, tratado nas Leis 9.363/1996 e
10.276/2001, para ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva é benefício/incentivo fiscal
concedido à empresa por liberalidade do Estado - portanto, não proveniente de
aporte de recursos dos proprietários da entidade -, e se integra positivamente ao
patrimônio da empresa, tendo assim, natureza de receita, tributável pelas
contribuições, na apuração não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Érika Costa Camargos Autran e
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002290/2005-80
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-004.927, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, negou provimento ao Recurso
Voluntário quanto:
 À glosa de créditos relativas à aquisição de matérias primas das empresas
fornecedoras; e
 À não inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo do PIS e da
COFINS.

O colegiado a quo, assim, após julgamento do mérito decidir que restou
prejudicada a análise da atualização do crédito pela taxa Selic, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PIS. DOCUMENTOS. EMPRESAS INAPTAS. INIDONEIDADE
Não constam dos autos provas que possam desconstituir a presunção de Inaptidão e,
portanto, de inidoneidade da documentação. Aquisição de insumos junto a empresas
inaptas por inexistência de fato. Disposto no art. 82
da Lei no 9.430, de 1996. Não comprovada a efetiva operação. Os documentos emitidos
por pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das
atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, nos termos do art. 43 § 3o, IV
da IN no 200, de 2002.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em
contrato público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em ambos
os casos devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
O crédito presumido de IPI integra a base de cálculo da COFINS e do PIS na
sistemática não cumulativa de apuração dessas contribuições.”

Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Direito ao creditamento das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor das cessões realizadas a terceiros, sem o lançamento no Registro de
Títulos e Documentos;
 Inclusão do valor do crédito presumido de IPI na base de cálculo das
contribuições sociais não cumulativas;
 Atualização monetária do valor do ressarcimento de créditos das
contribuições sociais não cumulativas pela taxa Selic.

Em despacho às fls. 4181 a 4184, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo e; em despacho de agravo às fls. 4228 a
4239, foi dado seguimento parcial ao recurso admitindo a rediscussão apenas quanto à matéria
do item (ii) inclusão do valor do crédito presumido de IPI na base de cálculo das contribuições
sociais não cumulativas.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho de agravo, o agravo
foi rejeitado, sendo confirmado o seguimento parcial do recurso Especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 O crédito presumido de IPI constitui um típico caso de subvenção
governamental, um “auxílio público” concedido a pessoas físicas ou
jurídicas, sem assunção de dívida ou obrigação, e com vistas a um fim
público (desenvolvimento regional);
 Tendo em vista que o crédito presumido em questão caracteriza-se como
receita e não se encontra compreendido entre as hipóteses a que se aplique
exclusão ou isenção, é de se concluir que integra a base de cálculo do PIS e
da COFINS não-cumulativa.
É o relatório.

Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama - Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
cabe recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
O crédito presumido de IPI integra a base de cálculo da COFINS e do PIS na
sistemática não cumulativa de apuração dessas contribuições.”

 Voto:
“[...]
Recorrente argumenta que o credito presumido de IPI é um ressarcimento de despesas
já suportada pela empresa e que por esta razão trata-se de recuperação de custos.
Pois bem. Antes da edição da Lei no 9.718, de 1998, as receitas em análise não
integravam a base de cálculo da COFINS, nem da contribuição ao PIS. No entanto, a
partir do advento da referida lei, passou-se a adotar uma base universal para efeitos de
exigência destas Contribuições, abrangendo, em princípio, todas as receitas da
empresa, independentemente de sua classificação contábil.
Com relação à apuração não cumulativa das Contribuições, as Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, mantiveram, respectivamente para o PIS e para a COFINS a
mesma base de cálculo prevista nos art. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, ou seja, a
totalidade das receitas auferidas pela empresa (faturamento).
A legislação pode, portanto, e desde que o faça expressamente, excluir dessa
incidência algumas receitas, o que não ocorre com o crédito presumido do IPI. Desta
forma, é de se entender que, a partir de 01/02/1999, a nova sistemática de apuração
das contribuições passou a impor a tributação sobre o referido crédito, conforme os
dispositivos legais já citados.
Concluindo, o valor do crédito presumido do IPI deverá ser computado na base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no mês em que a receita a
ele correspondente for auferida, ou seja, no mês em que ocorrer a exportação das
mercadorias. [...]”

 Acórdão indicado como paradigma 9303-004.617 (período posterior a
1999):
 Ementa:
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. NÃO INCLUSÃO.
Não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS o crédito presumido de IPI,
instituído pela Lei no 9.363/96, por não ter natureza jurídica de receita, tendo em vista
tratar-se de benefício fiscal concedido às empresas exportadoras de bens nacionais
para ressarcimento do PIS e da COFINS pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização das mercadorias.”

 Acórdão indicado como paradigma 3202-001.223 (período posterior a
1999):
 Ementa:
“PIS NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
LEI No 9.363/96.
Crédito presumido de IPI não integra a base de cálculo do PIS não-cumulativo, seja
porque não constitui receita seja porque, mesmo que fosse, tratar-se-ia de receita
decorrente de exportação não submetida a incidência da contribuição.”

Pelo simples confronto das ementas, inegável a comprovação da divergência;
sendo assim, é de se conhecer o Recurso do sujeito passivo nessa parte.

Ventiladas tais considerações, sem delongas, eis que essa turma já apreciou essa
questão, entendo que o contribuinte tem razão. O que concordo com o voto da nobre conselheira
Vanessa Marini Cecconello constante do acórdão 9303-004.617:
“[...]
Assim, caracteriza-se o crédito presumido de IPI como recuperação de custos, não
podendo ser enquadrado como receita, pois seu escopo é, justamente, ressarcir os
valores pagos pela empresa exportadora a título de PIS e COFINS na aquisição de
insumos empregados na industrialização dos bens a serem exportados. Pode-se
conceituar receita como o ingresso de recursos financeiros no patrimônio da empresa
de forma definitiva. Além disso, o faturamento, como espécie de receita, constitui-se de
valores decorrentes unicamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.
Por isso, em nenhum dos dois conceitos, poder-se-ia enquadrar o crédito presumido de
IPI, que se trata, isto sim, de ressarcimento de tributos – recuperação de custos
tributários, não acrescendo riqueza nova oriunda da atividade empresarial. É pacífica
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a exclusão
do crédito presumido de IPI da base de cálculo da COFINS, tanto no regime
cumulativo quanto não cumulativo de incidência, conforme se extrai das ementas de
julgados a seguir transcritas, in verbis:
“TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI – LEIS 9.363/96 E
10.276/2001 – NATUREZA JURÍDICA – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS.
1. O STJ e o STF já definiram que: a) a base de cálculo do PIS e da COFINS é o
faturamento, que equivale à receita bruta, resultado da venda de bens e serviços
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

pela empresa; b) a Lei 9.718/98, ao ampliar a base de cálculo do PIS e da
COFINS e criar novo conceito para o termo "faturamento", para fins de
incidência da COFINS, com o objetivo de abranger todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, invadiu a esfera da definição do direito privado; c) a noção
de faturamento inscrita no art. 195, I, da CF/1988 (na redação anterior à EC
20/98) não autoriza a incidência tributária sobre a totalidade das receitas
auferidas pelos contribuintes, não sendo possível a convalidação posterior de tal
imposição, ainda que por força da promulgação da EC 20/98; d) é
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (base de cálculo do PIS e da
COFINS), o que impede a incidência do tributo sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da LC no 70/91;
e) desnecessária, no caso específico, lei complementar para a majoração da
alíquota da COFINS, cuja instituição se dera com base no art. 195, I, da Carta
Magna.
2. O legislador, com o crédito presumido do IPI, buscou incentivar as
exportações, ressarcindo as contribuições de PIS e de COFINS embutidas no
preço das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos pelo fabricante para a industrialização de produtos exportados. O
produtor exportador apropriasse de créditos do IPI que serão descontados, na
conta gráfica da empresa, dos valores devidos a título de IPI.
3. O crédito presumido do IPI tem natureza jurídica de benefício fiscal, não se
constituindo receita, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do
ponto de vista contábil, devendo ser contabilizado como "Recuperação de
Custos".
Portanto, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. Ainda que se considerasse receita, incabível a inclusão do crédito presumido
do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS porque as receitas decorrentes
de exportações são isentas dessas contribuições.
4. Recurso especial não provido. (REsp 807.130/SC, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2008, De 21/10/2008)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA: RESP 993.164/MG. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, disciplinado pela
Lei 9.363/96, constitui benefício fiscal de que gozam as empresas produtoras e
exportadoras de mercadorias nacionais para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS. 2. Agravo regimental não provido. (Agrega no REsp
1244633/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/03/2013, De 25/03/2013) Com base nessas considerações,
entende-se não ser cabível a inclusão dos valores relativos ao crédito presumido
de IPI na base de cálculo da COFINS apurada pelo regime cumulativo e não
cumulativo de incidência. [...]”
O STJ entende, de forma pacificada que o crédito presumido do IPI tem natureza
jurídica de benefício fiscal, e, caso se considerasse receita, incabível a inclusão do crédito
presumido do IPI na base de Cálculo do PIS e da COFINS porque as receitas decorrentes de
exportações são isentas dessas contribuições.

Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

Vê-se que a Fazenda Nacional nas próprias contrarrazões traz que o “crédito
presumido de IPI constitui um típico caso de subvenção governamental, um “auxílio público”
concedido a pessoas físicas ou jurídicas, sem assunção de dívida ou obrigação, e com vistas a um
fim público (desenvolvimento regional).” Da mesma forma que o STJ. Sendo assim, se
considerarmos como receita, não há como se desvincular de sua origem, devendo tratá-la como
receita de exportação não tributáveis pelas contribuições.

E, caso também assim não entendêssemos, inegável que tais doações (auxílio
público, segundo a própria Fazenda Nacional) devem ser excluídas das contribuições, nos termos
do art. 1o, § 3o, inciso IX, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 - que traz que devem ser excluídas da
base das contribuições as doações feitas pelo poder público.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, no mérito, no que se refere à exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Recordo de início, por entender relevante, que o
presente caso trata de solicitação de crédito, e não de autuação fiscal.
Em setembro de 2022 este colegiado analisou idêntico tema, diante do mesmo
sujeito passivo, no Acórdão 9303-013.337. Naquela ocasião, foi negado provimento ao recurso
do contribuinte por voto de qualidade, vencidos os Cons. Valcir Gassen, Tatiana Midori
Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecília Lustosa
Cruz, e foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Contudo, em função de o Conselheiro designado ter deixado o colegiado, fui encarregado Ad
Hoc para redigir o voto vencedor, que aproveito para aqui endossar.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

O entendimento externado naquela ocasião e aqui mantido, reflete o
posicionamento que vem prevalecendo neste tribunal administrativo, em julgados recentes do
mesmo sujeito passivo, e em precedentes recentes do STJ, no sentido de que o valor do referido
crédito presumido constitui “receita” e integra a base de cálculo das contribuições. A decisão por
voto de qualidade revela que o tema remanesce controverso, ao menos administrativamente. Os
últimos processos julgados no CARF, em 2019 (posteriores, portanto, à jurisprudência externada
no voto da relatora, que cita o Acórdão 9303-004.617, de 26/01/2017), o endossam, exatamente
em relação ao mesmo sujeito passivo (“VITAPELLI LTDA”):
“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não-cumulativa ”
(Acórdãos 9303-009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade,
vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do
julgamento os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
Jorge Olmiro Lock Freire)
“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não- ” (Acórdãos 9303-
009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade, vencidos os Cons.
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do julgamento os Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
Freire)
Não nos soa controverso, no entanto, que o crédito presumido de IPI seja um
benefício concedido, por liberalidade do Estado, que se integra positivamente ao patrimônio da
empresa, provocando um aumento no seu ativo, sem contrapartida no passivo, tendo, assim,
natureza de receita, tributável, no regime da não-cumulatividade, na legislação que rege a
Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
O STJ já consolidou entendimento de que o crédito presumido de IPI integra a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que se percebe, v.g., no EREsp 1.210.941/RS:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO
NO ART. 1o DA LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado
na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária.
A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da
medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos
de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a própria
norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas
etc.'"
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento
firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o
da Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo
benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando
na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que, nessas
situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou
indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. (EREsp n. 1.210.941/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, maioria, julgado em 22/5/2019, DJe de 1/8/2019) (grifo nosso)
E o entendimento que era majoritário em tal corte superior, em 2019, passou a ser
unânime, na Primeira Seção do STJ, em 2021, revelando que a orientação está “consolidada”
nesse sentido naquele tribunal:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.210.941/RS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Embargos de Divergência opostos a
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a orientação consolidada pela Primeira Seção do STJ, nos EREsp
1.210.941/RS (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 01/08/2019), "o crédito
presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, pois todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a
carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo
à consideração de que, nessas situações, referido imposto está incidindo sobre o
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as
receitas, créditos, benefícios, despesas etc". Em igual sentido: STJ, AgInt nos EDcl
nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.316.375/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2021; AgInt nos EDcl nos
EREsp 1.467.009/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de 27/04/2021.
III. Quanto às considerações trazidas pela parte agravante, concernentes aos EREsp
1.517.492/SC e ao RE 574.706/PR, não há similitude fático-jurídica com o tema tratado
nos presentes autos. Com efeito, de um lado, o fundamento adotado nos aludidos EREsp
1.517.492/SC - no sentido de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal
de ICMS ofenderia o princípio federativo - não se aplica ao crédito presumido de IPI,
tributo federal, e de outro lado, o precedente qualificado do STF trata de questão
jurídica diversa (exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e
COFINS).
IV. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.231.504/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, unânime, julgado em 9/11/2021, DJe de
12/11/2021).” (grifo nosso)
Se o valor do crédito presumido de IPI (benefício fiscal) constitui “lucro”, seria
paradoxal entender que sequer constitui “receita” ou faturamento, bases de cálculo das
contribuições não cumulativas (Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS).
Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da
matéria no Tema 504 (RE 593.544/RS), que trata de inclusão (ou não) na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do crédito presumido de IPI resultante da aquisição,
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados na manufatura de produtos destinados à exportação.
Em pesquisa no sítio web do STF, percebe-se a decisão mais recente tomada em
tal julgamento, na data de 22/02/2023:
Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que conhecia do recurso
extraordinário, para negar-lhe provimento, de modo a afastar a aplicação dos arts. 3° e
4° da Lei Complementar no 118/2005, e reconhecer que os créditos presumidos de IPI
(instituídos pela Lei no 9.363/1996) não compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no
9.718/1998), e propunha a fixação da seguinte tese (tema 504 da repercussão geral): “Os
créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a base de
cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração
cumulativa (Lei no 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de
faturamento”, o processo foi destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Plenário,
Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023. (grifo nosso)
Cabe destacar, no caso, que a manifestação, até o momento, na fase inicial do
julgamento pelo STF, refere-se à sistemática cumulativa.
A conclusão de que o crédito presumido de IPI constitui efetivamente “receita”
(por impactar positivamente o patrimônio da empresa), diga-se, exige menor esforço
argumentativo do que a que culmina no entendimento de que tal crédito presumido constitui
“lucro”, já assentada no STJ. E, ao que se percebe, o STF, até o momento, não debateu
especificamente a questão.
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002290/2005-80

Adicionalmente, não se pode confundir “crédito presumido derivado de um
tributo nacional, na aquisição de mercadorias, e vinculado a exportação posterior, com base em
fórmula específica” com a própria “receita de exportação” (decorrente do pagamento da
operação de compra e venda internacional). Aliás, se o crédito presumido de IPI tem em sua
fórmula de cálculo uma relação entre receita de exportação e receita operacional bruta do
produtor exportador, seria irrazoável (e avesso à matemática) afirmar que equivale a “receita de
exportação”.
Endossa-se aqui, assim, o entendimento predominante na CSRF em processos do
mesmo sujeito passivo, que reflete a filosofia empregada em posicionamento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, acompanho a relatora em relação ao conhecimento do recurso,
mas dela divirjo, no mérito, para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4302
DF CARF MF
Original